Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-03.2014.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-03.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - CPF: 617.016.611-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), LUCIANA APARECIDA GONCALVES - CPF: 852.735.461-68 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), IVANIL JOSE DA SILVA - CPF: 796.774.441-15 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), IVANIL JOSE DA SILVA - CPF: 796.774.441-15 (APELADO), LUCIANA APARECIDA GONCALVES - CPF: 852.735.461-68 (APELADO), FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - CPF: 617.016.611-87 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS APLICADAS A PARTIR DA CITAÇÃO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO)

– APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

No que tange aos juros, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001653-03.2014.8.11.0022

Apelante:

ITAU SEGUROS S/A.

Apelado:

LUCIANA APARECIDA GONCALVES e IVANIL JOSE DA SILVA.

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ITAU SEGUROS S/A

LUCIANA APARECIDA GONCALVES e IVANIL JOSE DA SILVA.

Ação
: Ação Regressiva de Cobrança.

Sentença
: julgou procedente os pedidos iniciais e condenou os requeridos
LUCIANA APARECIDA GONCALVES e IVANIL JOSE DA SILVA
a pagar ao autor a importância de R$ 12.050,15 (doze mil e cinquenta reais e quinze centavos) a título de indenização por danos materiais. Fixou os juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, de acordo com o INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Apelação
(ID. 182967667): Em síntese, o Banco recorrente almeja a reforma da sentença no que tange à data de incidência dos juros moratórios. Defende que, diante de obrigações resultantes de acidentes de trânsito gerados por ato ilícito, sem qualquer vínculo jurídico anterior entre as partes envolvidas, caracteriza a natureza extracontratual da responsabilidade civil imputada, de modo que o termo inicial dos juros de mora flui desde a data do evento danoso.

Invoca a aplicabilidade da Súmula 54 do STJ, para fazer constar que a data de incidência dos juros de mora sobre o valor devido seja do efetivo o desembolso do prejuízo material da seguradora.

Em que pese intimada (ID. 197662192), a parte requerida, ora apelada, não apresentou c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares:

O ponto nodal do vertente apelo cinge-se em saber se é o caso de reforma da sentença no que concerne à incidência dos juros moratórios, ou seja, se o termo inicial conta-se a partir da citação ou do efetivo prejuízo material suportado pela parte adversa.

Trata-se os autos de
Ação Regressiva de Cobrança
, em que a instituição financeira/seguradora arcou com prejuízos materiais decorrentes de acidente de trânsito sofrido pelo veículo segurado HONDA NEW FIT DX 1.4 16V Flex 2013, com placas OBA-2769, cujo titular é o Sr. Alberto Borges Lemos, nos termos da apólice de no. 33.31.013006311.0.

A parte autora descreve na peça Exordial que arcou com o pagamento dos danos ao segurado no valor de R$ 12.050,15 (doze mil e cinquenta reais e quinze centavos), valor este já abatido o valor da franquia de R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais). Juntou documentos que comprovam o custeio dos prejuízos materiais (IDs. 56581396 e seguintes).

Pois bem. Constata-se no feito nítida responsabilidade extracontratual entre o Banco requerente e os requeridos, os quais foram responsáveis pelo abalroamento do veículo segurado pela instituição financeira.

Sob esta perspectiva, é de rigor a aplicabilidade do Verbete Sumular n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, o qual preleciona que
“o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Na mesma linha de intelecção, assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.
Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.
E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(...)
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11o, do CPC
.

(N.U 1026135-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 43 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
(...).
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo. (Súmula 43 do STJ).

(N.U 1029610-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Com esses fundamentos,
dá
-se provimento ao Recurso
para reformar a sentença objurgada tão somente para determinar o termo inicial da incidência a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54, do STJ.

Ante o provimento do apelo e, considerando o retorno dos autos à instância singela,
deixa-se
de majorar os
honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024